Tribunal: STJ
Processo: 0001014-23.2012.8.11.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221775 - MT (2025/0246057-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA
ADVOGADOS
: AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - MT009245
LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - MT024213O
RECORRIDO
: ODILON SOARES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: DELCI BALEEIRO SOUZA - MT010246
MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - MT010269
RECORRIDO
: THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO CUSTÓDIO DE CARVALHO - MT009508
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
SEMOVENTES. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a improcedência de ação de cobrança
ajuizada por autor que alegava prejuízo material decorrente do desvio e venda
indevida de 264 semoventes, supostamente pertencentes a ele, oriundos da
"Fazenda Gikadelli".
2. O acórdão recorrido fundamentou a improcedência na ausência de
comprovação da propriedade dos semoventes e da prática de ato ilícito pelos
réus. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão:
(i) se houve violação dos princípios do contraditório e da não surpresa (arts.
9o e 10 do CPC), ao se fundamentar a decisão na ausência de prova da
titularidade da propriedade rural, sem que tal ponto fosse objeto de
controvérsia;
(ii) se houve erro na valoração da prova documental, em afronta aos arts. 370
e 371 do CPC, ao se desconsiderarem documentos como GTAs e notas de
vacinação;
(iii) se o acórdão contrariou o art. 374, incisos II e III, do CPC, ao exigir
prova de fatos supostamente confessados ou incontroversos, como a
existência de parceria rural e a titularidade da fazenda; e
(iv) se houve desrespeito aos arts. 408 e 411, inciso III, do CPC, ao se afastar
a força probante de documentos particulares não impugnados pelas partes
contrárias.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51405713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 82d05fd2-3304-47f7-a028-7a1da503a4e2

4. O acórdão recorrido não violou os princípios do contraditório e da não
surpresa, pois a ausência de prova da titularidade da propriedade rural foi
apenas um dos fundamentos utilizados, inserido em um conjunto de
insuficiências probatórias.
5. Os poderes instrutórios do magistrado previstos no art. 370 do CPC são
facultativos e não substituem o ônus probatório das partes, estabelecido no
art. 373 do CPC. Cabia ao autor apresentar prova mínima de suas alegações.
6. Os fatos relacionados à titularidade da propriedade rural e à origem dos
semoventes não podem ser considerados incontroversos ou confessados, pois
as instâncias ordinárias reconheceram a ausência de prova segura quanto a
tais afirmações.
7. Os documentos particulares apresentados pelo recorrente, embora gozem
de presunção relativa de veracidade, não foram suficientes para comprovar os
fatos constitutivos do direito alegado, conforme análise judicial do contexto
probatório.
8. A revisão das conclusões fáticas do Tribunal de origem sobre a
insuficiência do acervo probatório encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que
veda o reexame de provas.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 82d05fd2-3304-47f7-a028-7a1da503a4e2

RECURSO ESPECIAL No 2221775 - MT (2025/0246057-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA
ADVOGADOS
: AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - MT009245
LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - MT024213O
RECORRIDO
: ODILON SOARES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: DELCI BALEEIRO SOUZA - MT010246
MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - MT010269
RECORRIDO
: THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO CUSTÓDIO DE CARVALHO - MT009508
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
SEMOVENTES. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a improcedência de ação de cobrança
ajuizada por autor que alegava prejuízo material decorrente do desvio e venda
indevida de 264 semoventes, supostamente pertencentes a ele, oriundos da
"Fazenda Gikadelli".
2. O acórdão recorrido fundamentou a improcedência na ausência de
comprovação da propriedade dos semoventes e da prática de ato ilícito pelos
réus. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão:
(i) se houve violação dos princípios do contraditório e da não surpresa (arts.
9o e 10 do CPC), ao se fundamentar a decisão na ausência de prova da
titularidade da propriedade rural, sem que tal ponto fosse objeto de
controvérsia;
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

(ii) se houve erro na valoração da prova documental, em afronta aos arts. 370
e 371 do CPC, ao se desconsiderarem documentos como GTAs e notas de
vacinação;
(iii) se o acórdão contrariou o art. 374, incisos II e III, do CPC, ao exigir
prova de fatos supostamente confessados ou incontroversos, como a
existência de parceria rural e a titularidade da fazenda; e
(iv) se houve desrespeito aos arts. 408 e 411, inciso III, do CPC, ao se afastar
a força probante de documentos particulares não impugnados pelas partes
contrárias.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido não violou os princípios do contraditório e da não
surpresa, pois a ausência de prova da titularidade da propriedade rural foi
apenas um dos fundamentos utilizados, inserido em um conjunto de
insuficiências probatórias.
5. Os poderes instrutórios do magistrado previstos no art. 370 do CPC são
facultativos e não substituem o ônus probatório das partes, estabelecido no
art. 373 do CPC. Cabia ao autor apresentar prova mínima de suas alegações.
6. Os fatos relacionados à titularidade da propriedade rural e à origem dos
semoventes não podem ser considerados incontroversos ou confessados, pois
as instâncias ordinárias reconheceram a ausência de prova segura quanto a
tais afirmações.
7. Os documentos particulares apresentados pelo recorrente, embora gozem
de presunção relativa de veracidade, não foram suficientes para comprovar os
fatos constitutivos do direito alegado, conforme análise judicial do contexto
probatório.
8. A revisão das conclusões fáticas do Tribunal de origem sobre a
insuficiência do acervo probatório encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que
veda o reexame de provas.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

Cuida-se de recurso especial interposto por JOSÉ GEOVALDO DA
SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO assim ementado (fls. 677-687):

AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO –
REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO SOFRIDO
POR FURTO DE SEMOVENTES E VENDA A
TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA – VALORAÇÃO
DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA
–
HONORÁRIO
RECURSAL
–
RECURSO
DESPROVIDO. No caso, apesar da parte alegar que houve
parcialidade do magistrado durante a condução de todo o
processo, em nenhum momento houve a arguição de
exceção de suspeição, conforme preconiza o art. 145 e
seguintes do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em
nulidade da sentença. O ônus da prova recai sobre o autor a
fim de que, ao menos, demonstre em juízo a
verossimilhança das suas alegações, comprovando a
existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador
do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na
espécie. Na hipótese em voga, o autor não comprovou ser
proprietário dos semoventes eventualmente furtados, nem a
suposta responsabilidade dos réus e muito menos dos
prejuízos sofridos. O juiz apreciará a prova constante dos
autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC. Em razão
do trabalho adicional empregado pelo advogado, da
natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do
CPC.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 822).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022 do CPC,
uma vez que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, permaneceu omisso
sobre pontos cruciais de sua argumentação. A principal omissão apontada seria a falta de
manifestação expressa sobre o valor probatório de documentos que, segundo o
recorrente, não foram impugnados pelos réus e, portanto, deveriam ser considerados
autênticos e verdadeiros. Além disso, aponta a ausência de análise sobre a alegação de
que fatos essenciais (como a propriedade da fazenda e a existência de um contrato de
parceria) foram confessados pela parte contrária ou se tornaram incontroversos no
processo.
Quanto ao mérito, sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 9o e 10
do CPC ao fundamentar a improcedência da ação na ausência de prova da propriedade da
"Fazenda Gikadelli", ponto que não foi objeto de controvérsia entre as partes,
configurando decisão surpresa. Alega, ainda, afronta aos arts. 355, I, 370 e 374 do CPC,
por suposta desconsideração de provas documentais relevantes (GTAs e notas de vacina),
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

cuja análise teria sido omitida sem adequada fundamentação. Invoca o art. 374, II e III,
afirmando que a propriedade do imóvel e a existência do contrato de parceria rural eram
fatos confessados ou incontroversos, dispensando prova adicional. Por fim, argumenta
que os documentos particulares apresentados, nos termos dos arts. 408 e 411, III, do
CPC, gozam de presunção de veracidade por não terem sido impugnados, o que foi
ignorado pelo Tribunal.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 996-1.012 e 1.079-1.094), sobreveio o
juízo de admissibilidade positivo da instância de origem (fl. 1.040).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação de cobrança ajuizada por José
Geovaldo da Silva contra Thimoteo Neto de Oliveira e Odilon Soares de Andrade, em
razão do suposto desvio e venda indevida de 264 semoventes, alegadamente pertencentes
ao autor, oriundos da “Fazenda Gikadelli”, localizada no município de Jangada/MT.
Sustenta o recorrente que os réus teriam se associado para alienar os animais sem sua
autorização, o que lhe causou prejuízo material. Em primeira instância, o pedido foi
julgado improcedente, sob o argumento de ausência de comprovação da propriedade dos
semoventes e da prática de ato ilícito pelos réus. Interposta apelação, o Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso, mantendo integralmente
a sentença. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados.
Discute-se, no presente recurso especial: (i) se a decisão recorrida violou os
princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), ao julgar
improcedente a ação com base em fundamento não debatido entre as partes — a ausência
de prova da titularidade da propriedade rural; (ii) se houve erro na valoração da prova
documental, em afronta aos arts. 370 e 371 do CPC, ao se desconsiderarem documentos
como GTAs e notas de vacinação; (iii) se o acórdão contrariou o art. 374, incisos II e III,
do CPC, ao exigir prova de fatos supostamente confessados ou incontroversos, como a
existência de parceria rural e a titularidade da fazenda; e (iv) se houve desrespeito aos
arts. 408 e 411, inciso III, do CPC, ao se afastar a força probante de documentos
particulares não impugnados pelas partes contrárias.

Da violação do art. 1.022 , II, do CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto
não se constata a omissão ou ausência de fundamentação suscitada pela parte recorrente.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, ao apreciar os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

interpostos pelo recorrente, a Corte de origem analisou, de forma detida e suficiente,
todos os pontos relevantes suscitados pela parte, apreciando os elementos fáticos e
jurídicos constantes dos autos e apresentando motivação clara e coerente quanto às
razões de decidir, em estrita observância ao dever de fundamentação previsto no artigo
93, IX, da Constituição Federal.
Por oportuno, colhe-se ainda precedente no qual ficou assentado que "não
há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte estadual enfrenta,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas" (REsp 1.936.100/MS, rel.
Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe
).
15/5/2025
Com efeito, o recorrente limitou-se a alegar ofensa ao referido dispositivo
legal tão somente porque suas alegações não foram acolhidas, não explicitando os pontos
em que o acordão recorrido teria sido omisso, contraditório ou obscuro, bem como a
relevância do enfrentamento da legislação e das teses recursais não analisadas, atraindo,
portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido, cito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
ATROPELAMENTO
EM
ACOSTAMENTO
DE
RODOVIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. SÚMULA N. 284/STF. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA.
NEXO
CAUSAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC é genérica, sem
demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-
se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu
expressamente que houve a culpa do recorrente e o nexo
causal entre a incapacidade laborativa e o atropelamento,
razão pela qual manteve-se a condenação indenizatória no
valor fixado na sentença.
3. A modificação do entendimento a que chegou o Tribunal
de origem demandaria o reexame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.383.392/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
10/4/2025
No mesmo sentido, cito: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
Da violação dos arts. 9o, 10, 355, 370, 374, 408 e 411do CPC
O acórdão recorrido, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confirmou sentença de improcedência
prolatada em ação de cobrança ajuizada por José Geovaldo da Silva, sob o argumento
central de que não houve nos autos comprovação suficiente da propriedade dos
semoventes supostamente desviados, tampouco da prática de ato ilícito por parte dos
recorridos.
Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que o acórdão recorrido
incorreu em múltiplas violações do Código de Processo Civil de 2015. Alega, em
primeiro lugar, ofensa aos arts. 9o e 10, ao argumento de que a improcedência da
demanda foi fundada em matéria que não teria sido objeto de controvérsia, a ausência de
prova da propriedade da “Fazenda Gikadelli”, configurando, segundo afirma, uma
“decisão surpresa”. Aponta, ainda, violação dos arts. 370 e 371 do CPC, por suposta
desconsideração indevida de provas documentais relevantes. Alega, também, que os fatos
sobre a titularidade da propriedade rural e a existência de contrato de parceria rural
seriam incontroversos ou confessados nos autos, o que atrairia a incidência do art. 374,
incisos II e III, do CPC. Por fim, sustenta que os documentos apresentados deveriam
gozar de presunção de veracidade, nos termos dos arts. 408 e 411, III, do mesmo diploma
legal.
Entretanto, tais argumentos não se sustentam quando confrontados com o
acórdão recorrido e com os elementos constantes dos autos.
A começar pela alegada violação ao princípio da não surpresa, prevista nos
arts. 9o e 10 do CPC/2015, observa-se que a menção à ausência de prova da titularidade
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

da propriedade rural não foi utilizada como fundamento isolado para a improcedência da
demanda, tampouco representou inovação inesperada. Como se vê claramente da
fundamentação do acórdão recorrido, o Tribunal local decidiu com base em um conjunto
de insuficiências probatórias, que não se limitaram à titularidade da Fazenda Gikadelli
(fls. 690-691):
Inicialmente, se faz constar que o cerne da celeuma está em
saber se os mister réus, ora apelados, utilizaram de ato
ilícito para desviar 20 (vinte) semoventes da área de terras
denominada ‘Fazenda Gikadelli’, de propriedade do autor,
ora apelante. In casu, em que pese às alegações do
recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido
nos autos não demonstra sequer que o mesmo é o
proprietário da área de terras denominada ‘Fazenda
Gikadelli’ e muito menos do gado supostamente desviado
.
de forma ilícita pelos recorridos
Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, :
verbis “Pois bem, perscrutando os autos, nota-se que a
análise do mérito da pretensão exige enorme esforço
interpretativo, mormente diante dos elementos exigidos
para a propositura da ação. Isso porque, a ação de cobrança
deriva de uma obrigação previamente estabelecida, seja por
contrato, acordo verbal ou outra forma de compromisso
financeiro inadimplida, não passível de ser cobrada por
ação monitória ou de execução. Ou seja, não advém de
prejuízos causados por ato ilícito, a exigir a comprovação
dos
elementos
necessários
à
caracterização
da
responsabilidade. Em suma, a ação de cobrança busca o
pagamento de uma dívida pendente, diferentemente da
ação de indenização por danos materiais que tem como
objetivo buscar uma compensação pelos prejuízos causados
por uma conduta ilícita ou negligente do réu. Nesses
termos, embora o autor destaque em toda sua argumentação
o ato ilícito consistente no furto de gado de sua propriedade
que estava sob responsabilidade do requerido Thimóteo e
teria sido ilicitamente vendido ao requerido Odilon, sem a
sua autorização e devida compensação, ação de cobrança
está amparada em suposto contrato verbal de parceria rural
firmada entre o autor e o segundo requerido.
Nesse sentido, caberia ao autor comprovar a origem da
dívida, a falta de pagamento e a obrigação de pagar do
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

devedor, além do valor do objeto da demanda. Todavia,
embora a parceria rural celebradas entre as partes seja
incontroversa (conforme depoimento pessoal do próprio
requerido Thimóteo), não logrou o autor sucesso em
. A Nota
comprova a origem lícita dos gados transacionados
Fiscal de aquisição de vacinas não é apta, por si só, a
comprovar a titularidade do rebanho na inteireza como
posta na inicial. O requerente, ao ser questionado em juízo,
narrou que o incremento do rebanho durante o período
narrado ocorreu pela aquisição de novas reses adquiridas
sem registro e Notas Fiscais competentes. Ora, se nem o
próprio requerente - sabedor da necessidade de
regularização das aquisições e a quem cabia o ônus da
prova - o fez, não seria razoável exigir que os requeridos,
supostos intermediários de negócio jurídico, o fizessem.
Ainda que não seja afeto ao mérito da presente ação, pois
não se discute responsabilidade indenizatória, a discussão
acerca da idoneidade da GTA emitida em nome do
requerido Thimóteo também não foi ilidida de maneira
cabal pelo requerente. O documento goza de presunção
relativa, e sua nulidade deve ser objeto de expressiva carga
probatória em sentindo contrário para ser declarada. Logo,
não há prova nos autos da nulidade das GTAS emitidas em
nome do requerido, tampouco existem notas fiscais ou
outra prova contundente apresentadas pelo autor no intuito
de demonstrar a propriedade das 264 cabeças de gado,
muito menos daquelas que supostamente teriam sido
retiradas ilicitamente de sua propriedade e transacionada
entre os requeridos. Aliás, não há qualquer prova da
celebração do contrato de compra e venda dos semoventes
entre os réus. Portanto, os elementos de convicção
existentes nos autos não permitem concluir pela existência
do direito do autor ao recebimento da quantia pleiteada na
inicial, correspondente ao preço do gado supostamente
subtraído pelo segundo requerido e vendido ao primeiro réu
. (id. 179379677 – negritei e grifei).
Com efeito, o julgado de origem asseverou que não houve comprovação da
titularidade das 264 cabeças de gado supostamente desviadas, não se demonstrou a
nulidade das Guias de Trânsito Animal (GTAs) emitidas em nome dos embargados, e
inexistem elementos nos autos que indiquem a celebração de contrato de compra e venda
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

entre os requeridos. As instâncias ordinárias foram uníssonas ao reconhecerem que o
recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, o fato constitutivo de seu
direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.
O fundamento do julgado, portanto, não se limitou à titularidade da área
rural, mas sim à ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrassem a
legitimidade da pretensão indenizatória, razão pela qual não há como se reconhecer a
existência de decisão surpresa, tampouco violação do contraditório.
No que tange à suposta violação do art. 370 do CPC, o recorrente
argumenta que, se as instâncias ordinárias entendiam ser necessária a prova da
propriedade da "Fazenda Gikadelli" para o julgamento do mérito, deveriam ter
determinado a produção de tal prova, nos termos do art. 370 do CPC.
O argumento não procede.
Os poderes instrutórios conferidos ao magistrado pelo art. 370 do CPC
representam uma faculdade, e não um dever absoluto que se sobreponha ao ônus
probatório das partes, estabelecido no art. 373 do mesmo diploma. Cabia ao autor, ora
recorrente, o ônus fundamental de instruir a petição inicial com os documentos e as
provas indispensáveis à demonstração do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a
propriedade do gado e a ilicitude de sua alienação.
O poder-dever do juiz de determinar a produção de provas de ofício visa a
esclarecer pontos duvidosos e a formar seu convencimento de maneira mais segura, mas
não se destina a suprir a inércia ou a falha da parte em cumprir com seu ônus processual
primário. O juiz é o destinatário final da prova, e não o responsável por produzi-la em
substituição à parte interessada.
No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o conjunto probatório
apresentado pelo autor era insuficiente para amparar sua pretensão. A improcedência do
pedido não decorreu da inércia do Judiciário, mas da falha do próprio recorrente em
produzir prova mínima de suas alegações. Concluir de modo diverso, para afirmar que o
juiz deveria ter agido de ofício, implicaria reavaliar a suficiência do acervo probatório e a
gestão da instrução processual, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Não procede, ademais, a invocação dos incisos II e III do art. 374 do CPC.
Não se pode considerar como fato incontroverso ou confessado a titularidade da
propriedade rural ou a origem do gado, quando as próprias instâncias ordinárias
reconheceram, com base nos elementos constantes dos autos, a ausência de prova segura
quanto a tais afirmações. O fato de haver referência genérica à existência de parceria
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

rural não implica, por si só, o reconhecimento da origem dos semoventes nem tampouco
o vínculo obrigacional com os recorridos.
Ainda, no que tange aos arts. 408 e 411, III, também não se verifica
qualquer ilegalidade. Embora os documentos particulares gozem, em regra, de presunção
relativa de veracidade, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada mediante
análise judicial do contexto probatório, como ocorreu no caso. Ademais, a simples
ausência de impugnação específica não impede o julgador de avaliar a suficiência da
prova em relação ao fato constitutivo alegado.
Saliento, por pertinente, que, no caso em tela, o recorrente não aponta a
violação de uma regra legal de prova sobre um fato estabelecido; ao contrário, ele se
insurge contra a própria conclusão fática do Tribunal de origem, que considerou o acervo
probatório insuficiente para demonstrar a propriedade do gado. O que se pretende,
portanto, é que esta Corte reavalie o poder de convencimento das provas para estabelecer
um fato diverso daquele assentado na origem, o que configura um autêntico reexame de
fatos, e não uma simples revaloração.
Diante desse cenário, constata-se que o acórdão recorrido foi proferido com
ampla fundamentação, respeito ao contraditório e correta aplicação da legislação
processual, não havendo nulidade ou violação dos dispositivos legais invocados. Trata-
se, em verdade, de mero inconformismo com a conclusão adotada pelas instâncias
ordinárias, que, reitere-se, não pode ser revista nesta instância superior, diante da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
Por fim , no que concerne à revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre a ausência de parcialidade do juiz sentenciante, também encontra óbice na Súmula
7/STJ.
Da divergência jurisprudencial
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ademais, a recorrente:
(i) deixou de indicar qual artigo de lei teria sido objeto de interpretação
divergente;
(ii) não promoveu o devido cotejo analítico, limitando-se a transcrever
ementas de julgados que supostamente acolheriam sua tese recursal; e
Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

(iii) deixou de apresentar certidão, cópia autenticada ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado — inclusive em mídia eletrônica —
em que tenha sido publicado o acórdão apontado como divergente, ou, ainda, a
reprodução do julgado disponível na internet, com a devida indicação da fonte (art. 255,
§ 1o, do RISTJ).
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial
Honorários recursais
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 18% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51021658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:44
Código de Controle do Documento: a2ae5612-3d35-47fa-a3a1-addbe6b4bbc0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.221.775 / MT
Número Registro: 2025/0246057-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010142320128110032 10142320128110032
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ GEOVALDO DA SILVA
ADVOGADOS
: AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - MT009245
LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - MT024213O
RECORRIDO
: ODILON SOARES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: DELCI BALEEIRO SOUZA - MT010246
MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - MT010269
RECORRIDO
: THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO CUSTÓDIO DE CARVALHO - MT009508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: e5461eff-cce1-4803-b394-a38269bdc424

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: e5461eff-cce1-4803-b394-a38269bdc424